Tribunal: TJDFT
Processo: 0726237-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726237-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELIA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADELIA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0712375-28.2021.8.07.0020, proposta pela Agravante em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO – E-VIDA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado para fins de cobertura de tratamento em regime domiciliar (HOME CARE). A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Defiro o pedido de tramitação prioritária do feito, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do CPC. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em que se busca a determinação que a requerida autorize, custeie e proceda com todos os trâmites necessários à instalação de Home Care no endereço da Autora nos termos apontados pela equipe médica responsável, até completo restabelecimento de sua saúde. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de ‘emenda’, com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual; sobretudo porque a autora encontra-se hospitalizada, recebendo os cuidados médicos necessários, com cobertura através do plano do saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Águas Claras, DF, 12 de agosto de 2021 13:48:16.” Sustenta a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a sua permanência em ambiente hospitalar contribui para aumento do risco de infecções e outras complicações que podem leva-la à morte, o que demonstra a urgência da medida pleiteada. Destaca que tal risco foi devidamente comprovado no Feito de origem mediante a juntada de relatórios médicos. Tece arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso “para que seja concedido em sede de antecipação de tutela, a ordem para que a Agravada autorize, custeie e proceda com todos os trâmites necessários à instalação de Home Care no endereço da Autora nos termos apontados pela equipe médica responsável, até completo restabelecimento de sua saúde; e comprovar o cumprimento da determinação judicial nos autos, sob pena de multa diária” (Num. 28178475 - Pág. 9). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0712375-28.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado para fins de cobertura de tratamento em regime domiciliar (HOME CARE). O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, em primeiro lugar, deve ser destacado que a Agravante, conforme o art. 2o, inciso I, de seu Estatuto, tem por objetivo “Prestar assistência médica, hospitalar e/ou odontológica por meio de planos coletivos fechados, sob a modalidade de autogestão, na forma da legislação em vigor;” (https://evida.org.br/estatutoeregimentos/#gallery-1), o que, a princípio, atrai a incidência do Enunciado n.o 608 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, formulado no sentido de que se aplica “o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Assim, em princípio, considerando a natureza jurídica da Agravada (entidade de autogestão) e o enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, em tese, abusividade na negativa de cobertura de procedimento não previsto contratualmente. Confira-se, acerca do tema, o seguinte precedente da egrégia Quinta Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO EM REGIME DOMICILIAR (HOME CARE). ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA. 1 - Segundo o Enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão’. 2 - Uma vez que o plano de saúde contratado pelos Agravados não cobre tratamento em regime domiciliar (home care), não se vislumbra a probabilidade do direito do Agravante quanto à cobertura do referido tratamento. Além disso, tratando-se a Agravante de entidade de autogestão - o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor -, inexiste em princípio, nulidade da cláusula. Assim, ausente a probabilidade do direito do Agravante, mantendo-se a decisão guerreada. 3 - Apesar de o estado de saúde do Agravante ser grave, não há nos autos informação de que os tratamentos cobertos pelo plano contratado são inadequados para o quadro clínico do paciente, que se encontra estável, de modo que não é possível concluir que a negativa de cobertura dos custos da internação em regime domiciliar, por si só, lhe cause dano. Diante disso, não há que se falar em perigo de dano. 4 - Igualmente ausente o risco ao resultado útil do processo, porque a não concessão da tutela de urgência neste momento não torna inútil a marcha processual a ser percorrida perante o Juiz da causa que, após a instrução, poderá, se o caso, julgar procedente o pedido contido na inicial, sem que a ausência de deferimento do tratamento domiciliar até esse momento prejudique essa possibilidade. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1118655, 07052117720188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao risco de dano grave, entendo que não se encontra presente, uma vez que a Recorrente encontra-se internada e recebendo os cuidados médicos necessários, sob a cobertura do plano de saúde mantido pela Ré, ora Agravada. Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 16 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador